Tribunal: TJSP
Processo: 2144813-28.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000357487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2144813-28.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LURDES SAAD CORTEZE, são embargados BERNARDO WAITMAN e LUIZ
MARQUES WAITMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144813-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6450 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2144813-28.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: LURDES SAAD CORTEZE
EMBARGDOS: BERNARDO WAITMAN E LUIZ MARQUES WAITMAN
INTERESSADOS: ESPÓLIO DE ADDY LUBLINER, MYRNA LUBLINER, FABIO
FRIDMAN E STEFAN LUBLINER
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: VANESSA RIBEIRO MATEUS
VOTO No 6450

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade – Indevida natureza infringente do
recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de
erro material – Hipótese, porém, inexistente – Pretensão não
amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil
– Embargos rejeitados.
São embargos de declaração opostos pela agravante
Lurdes Saad Corteze, contra o acórdão de fls.434/439 que, nos autos do
cumprimento de sentença iniciado por Bernardo Waitman e Luiza
Marques Waitman em relação ao espólio de Addy Lubliner, Fabio Fridman,
Myrna Lubliner e Stefan Lubliner, julgou prejudicado o recurso de agravo de
instrumento por ela interposto.
Alega a embargante que o acórdão é omisso,
contraditório e obscuro, porque “a questão que se discute nesses autos, não é
se a fração é distinta ou não. o que se discute, bem como é objeto dos
presentes embargos é que o juizo do crédito da agravante é o competente
para o concurso de credores, bem como para o praceamento do bem, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144813-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6450 3/5
tendo que se falar em leilão do bem penhorado pela agravante pelo juizo do
crédito dos agravados” (sic).
É o relatório.
Os embargos são incabíveis, embora tempestivos,
não merecendo o inconformismo qualquer acolhimento, ante a inocorrência
do requisito previsto no art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil que admite os embargos de declaração visando esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição eventualmente existente em decisão, sentença ou
acórdão, bem como suprir omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento.
O acórdão embargado apreciou as questões
deduzidas nas razões recursais, bem como os fundamentos destacados pelas
partes, conforme se extrai da ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - Decisão que considerou que a fração do
imóvel penhorado pelos agravados/exequentes correspondia
à fração do imóvel penhorada pela agravante/terceira
interessada em outro processo - Alteração da decisão, nesse
ponto, em sede de embargos de declaração, opostos pelos
agravados/exequentes, que foram acolhidos - Perda
superveniente
do
objeto
recursal
-
RECURSO
PREJUDICADO
Outrossim, destacou o acórdão embargado que:
Tem-se, portanto, que a insurgência da agravante/terceira
interessada não faz mais sentido, porque a fração do imóvel que foi penhorada para
satisfação do seu crédito (em outro processo) é distinta da fração penhorada nos autos
principais, circunstância que foi corretamente reconhecida na decisão que acolheu os
embargos de declaração e que, relevante salientar, não foi objeto de insurgência da
agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144813-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6450 4/5
Apesar de a decisão agravada ter sido alterada apenas
parcialmente pela decisão que acolheu os embargos de declaração opostos pelos
agravados/exequentes, inarredável o reconhecimento da perda superveniente do objeto
recursal, pois a alteração se deu justamente no ponto que interessava à agravante.
A decisão agravada, reprise-se, foi alterada para reconhecer
que a fração do imóvel penhorada pela agravante é distinta da fração penhorada pelos
agravados/exequentes, razão pela qual não há que se falar em possibilidade de prejuízo à
agravante, tampouco de manobra jurídica suspostamente empreendida por estes para
frustrar seu crédito.
Logo, não há que se falar na ocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos expostos no decisório
colegiado, salientando-se que, tendo sido reconhecido que a fração do imóvel
penhorada pela agravante é distinta da penhora deferida aos agravados, razão
não há para que ela insista na alegação de que “o juizo do crédito da
agravante é o competente para o concurso de credores, bem como para o
praceamento do bem, não tendo que se falar em leilão do bem penhorado
pela agravante pelo juizo do crédito dos agravados” (sic).
Assim, é evidente que a embargante busca a
discussão de questão referente ao mérito do recurso de agravo de instrumento
através dos presentes embargos, visando a atribuição de efeito
manifestamente modificativo, o que é inadmissível, visto que a providencia
infringente não está amparada pelo disposto no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ, não
cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito, não
encerrando nenhuma omissão e apreciou todos os pontos que foram
levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2144813-28.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 6450 5/5
T., EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 14.4.93, DJU 10.5.93).
Destarte, a matéria em debate foi devidamente
apreciada no acórdão ora embargado, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou eventual erro material a ser sanado, salientando-se que o vício
que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com
ele mesmo e não com a jurisprudência ou com o entendimento da parte.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.

SERGIO ALFIERI

Relator